Tribunal: TJES
Processo: 5016467-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016467-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO PELO EXEQUENTE. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do advogado do exequente para que a adjudicação do bem penhorado pelo exequente seja condicionada ao depósito prévio dos honorários advocatícios de 10% fixados na fase inicial da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível condicionar a adjudicação do bem penhorado pelo exequente ao depósito prévio dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase inicial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de depósito prévio dos honorários advocatícios como condição para a adjudicação do imóvel pelo exequente não possui amparo legal e impõe ônus indevido ao credor, limitando seu direito de adjudicação.

3. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e privlegiada, sua acessoriedade em relação ao crédito exequendo impede que sejam satisfeitos antes da quitação do crédito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, embora dotados de natureza alimentar e privilegiada, possuem relação de acessoriedade com o crédito exequendo e não podem ser satisfeitos antes da quitação do crédito principal.

2. A adjudicação do bem penhorado pelo exequente não pode ser condicionada ao depósito prévio dos honorários advocatícios fixados na fase inicial da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, e 907.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.890.615/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2021; TJSP, AI nº 2059521-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 19.12.2024; TJSP, AI nº 2203944-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 30.08.2024; TJSP, AI nº 2067695-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Eurico Delane Peruhype Portugal
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do agravante -
na qualidade de advogado do exequente
- de que a adjudicação do bem penhorado, pelo exequente, seja condicionada ao depósito prévio dos honorários advocatícios de 10% fixados na fase inicial da execução.

Em suas razões (id. 10425249), o agravante sustenta que (i) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e privilégio geral, conforme disposto no art. 85, § 14, do CPC, devendo ser pagos de forma proporcional e concomitante ao crédito exequendo, e não apenas após a integral quitação deste; (ii) a decisão agravada diverge da jurisprudência dominante, que orienta a adoção do rateio proporcional entre os créditos concorrentes; (iii) o art. 907 do CPC não estabelece ordem de prioridade absoluta entre os créditos, apenas determina a devolução de eventual saldo remanescente ao devedor, sendo equivocada a interpretação do Juízo de primeiro grau que condicionou a quitação dos honorários à satisfação prévia do crédito principal; (iv) impedir o rateio proporcional implica evidente prejuízo ao advogado que atuou no processo por mais de 25 anos, sendo injustificável a postergação do pagamento dos honorários, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem. Após exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, concluo que
a r. decisão agravada não merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, tenho que a exigência de depósito prévio dos honorários como condição para adjudicação do imóvel pelo exequente não encontra respaldo legal, além de criar um ônus indevido sobre o exequente, condicionando seu direito de adjudicação ao pagamento antecipado de honorários advocatícios.

Além disso,
como bem assentado na r. decisão agravada,
conquanto os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e privilegiada, sua acessoriedade em relação ao crédito exequendo impede que sejam pagos antes da satisfação do crédito principal da parte.
É dizer: os honorários sucumbenciais não possuem caráter autônomo no contexto da execução, vez que derivam diretamente do crédito exequendo, de modo que não podem ser satisfeitos antes da obrigação principal, sob pena de se subverter a ordem legal de pagamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, confira-se:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3-
Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente
. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5-
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial
. Precedentes. 6- A despeito disso,
é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora
. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado,
não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora
. 9-
Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito
. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2º, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que instaurou concurso de credores e estabeleceu relação de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais perante os respectivos créditos principais – Irresignação do exequente – Concurso de credores – Manutenção – A fraude contra credores é hipótese de anulação de negócio jurídico, cujo reconhecimento enseja o retorno do bem objeto do ato fraudulento ao patrimônio do devedor, em favor de todos os credores prejudicados pela dilapidação patrimonial - A anulação do negócio jurídico por fraude a credores não favorece apenas o credor que ajuizou a ação pauliana, mas a todos os credores – Inteligência do art. 165 do Código Civil –
Preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais aos créditos principais – Afastamento – Ainda que tais verbas ostentem natureza alimentar e possuam preferência em matéria de concursos de credores, não podem se sobrepor ao crédito perseguido pela parte outorgante como objeto principal da lide, sendo inadmissível o surgimento de verdadeira concorrência entre o advogado e seu próprio cliente – Relação de acessoriedade - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça
– Decisão reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2059521-02.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial relativa a débito locatício - Diversas penhoras que recaíram sobre o mesmo bem - Instauração de concurso particular de credores - Ordem de pagamento - Honorários advocatícios sucumbenciais - Causídica que patrocinou os interesses de um dos credores dos executados em demanda diversa - Natureza alimentar da sucumbência e equiparação a crédito trabalhista que não autoriza o recebimento da honorária antes do pagamento do crédito principal -
Relação acessória entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pelo cliente representado pelo advogado - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
- Crédito do cliente da agravada que é quirografário - Honorários advocatícios que seguem a mesma sorte - Recurso improvido, cassada a liminar. (TJSP; Agravo de Instrumento 2203944-55.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Valor penhorado insuficiente à quitação do débito exequendo acrescido da honorária sucumbencial - Insurgência contra decisão que indeferiu o levantamento de valor pelo advogado da exequente para fins de pagamento de seus honorários sucumbenciais, os quais foram fixados no âmbito do processo - Irresignação manifestada pelo causídico - Descabimento -
Os honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que ostentem a natureza de verba alimentar e gozem preferência em matéria de concursos de credores, não podem se sobrepor ao crédito perseguido pela parte outorgante como objeto principal da lide, sendo inadmissível o surgimento de verdadeira concorrência entre o advogado e seu próprio cliente - Relação de acessoriedade - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo
- Manutenção da r. decisão agravada, ainda que por fundamentos distintos, determinando-se que, na reiteração da hipótese de eventual concurso de credores (exequente e seu procurador) nos autos principais, deverá ser observado o entendimento jurisprudencial aqui destacado - RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2067695-97.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024)

Desse modo, não se vislumbra
error in judicando
na r. decisão agravada, que merece ser mantida incólume.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)